Tribunal: CARF
Processo: 10880.937602/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.937602/2012-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.868 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
HAMBURG SUD BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do relator, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca e Andréia Lucia Machado Mourão, que negavam
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por HAMBURG SUD BRASIL LTDA
contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da
homologação parcial, pela Derat/SP, da compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2007 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de PER/DCOMP eletrônica (no 27788.74278.110809.1.7.02-
2204) na qual se indicou, como origem de crédito, saldo negativo de IRPJ , referente ao
período de apuração 31/12/2007.
Através do despacho decisório eletrônico (fl. 09) a autoridade de primeira instância
homologou parcialmente a compensação declarada após analisar as informações
prestadas pelo contribuinte quando verificou que o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, tendo em
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.937602/2012-51
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937602/2012-51

vista que parte dos valores informados de IRRF correspondia a receita oferecida
parcialmente à tributação, conforme quadro de análise das parcelas de crédito constante
à fl. 11 dos autos.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 16/19)
argumentando que sendo optando pela sistemática de tributação pelo lucro real anual,
seria possível apurar saldo negativo de IRPJ principalmente quando o valor pago/retido
durante o ano supera o montante efetivamente devido em 31/12.
Alega que em consulta a seus arquivos, havia constatado que o valor total de IRRF em
questão havia sido retido pelo Banco Real e pelo Banco Santander em razão de
rendimentos oriundos de aplicações financeiras, tendo os referidos bancos emitido os
correspondentes comprovantes de rendimentos e de retenção na fonte em seu nome e no
exato valor por ela declarado em suas DCOMP (R$500.278,49), conforme documentos
de fls.141/147.
Portanto, uma vez comprovadas as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras em seu
favor através dos instrumentos legais para tal fim, não haveria como sustentar o não
reconhecimento integral do crédito em questão bem como a não homologação integral
das compensações pleiteadas.
Finaliza requerendo seja acolhida a manifestação de inconformidade apresentada por
demonstrar a insubsistência e improcedência do Despacho Decisório em lide.
A DRJ/Recife proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
IRPJ. SALDO NEGATIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. IRRF.
DEDUÇÃO. RENDIMENTOS. CÔMPUTO NO LUCRO REAL. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do mesmo.
Em se tratando de IRRF, a legislação tributária prescreve a sua dedução do IRPJ devido
ao final do período de apuração, bem como o cômputo dos rendimentos correspondentes
no Lucro Real.
RETENÇÃO NA FONTE. DEDUTIBILIDADE.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos e desde que correspondam a receitas
oferecidas à tributação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cumpre esclarecer que o voto condutor da decisão de piso transcreveu extratos de
telas dos sistemas internos da Receita Federal que indicam a existência de DIRF apresentadas
pelas fontes pagadoras cujo IRRF foi objeto de glosa parcial, bem como de receitas financeiras
informadas na DIPJ do correspondente ano-calendário. Apesar de uma equivocada argumentação
que parece contradizer o seu próprio relatório ao afirmar que a contribuinte não apresentou
nenhum comprovante de rendimento, é possível inferir que a razão de decidir foi firmada a partir
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937602/2012-51

da constatação de que os rendimentos informados nas DIRF daquelas fontes pagadoras (no total
de R$ 2.418.916,61) era superior às receitas financeiras informadas na DIPJ (no valor de R$
1.436.902,93).
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde defende que a DRJ
deveria ter convertido o julgamento em diligência se entendia que o caso merecia maior análise
documental. Pugna pela verdade material e esclarece que as referidas aplicações financeiras
foram contratadas anteriormente ao ano de 2007. As inconsistências apontadas pela instância a
quo são consequência de a tributação pelo lucro real estar sujeita ao regime de competência.
Junta extrato da DIPJ/2007 para ilustrar que no ano de 2006 já possuía aplicações financeiras
com as mesmas fontes pagadoras (Bancos Real e Santander) informadas na ficha 54.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, desde a manifestação de inconformidade, a empresa juntou
comprovantes (fls. 141 a 147) que demonstravam a retenção de valores a título de imposto de
renda sobre rendimentos de aplicações financeiras no ano-calendário de 2007 pelas mesmas
fontes pagadoras que foram objeto da glosa parcial efetuada pela unidade de origem. A
justificativa que constou na análise das parcelas de crédito (fls. 11) foi sinteticamente
apresentada como “Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação”.
Depois de um maior aprofundamento da questão com as razões de decidir
apresentadas pela DRJ, a recorrente alega que as inconsistências apontadas são consequência de
a tributação pelo lucro real estar sujeita ao regime de competência. Junta, inclusive, extrato da
DIPJ/2007 para ilustrar que no ano de 2006 já possuía aplicações financeiras com as mesmas
fontes pagadoras (Bancos Real e Santander) informadas na ficha 54.
São bastante razoáveis os esclarecimentos no sentido de que as aplicações
financeiras teriam sido iniciadas em anos anteriores e que, na conformidade do regime de
competência, os respectivos rendimentos vinham sendo apropriados nos resultados a partir de
então observados. O descasamento com os comprovantes e DIRF provavelmente se deram
porque estes refletiram os rendimentos na proporção dos valores resgatados no ano-calendário
sob análise (2007).
Portanto, parece que há verossimilhança nas alegações recursais.
Todavia, entendo que a liquidez do crédito apto para a compensação ainda carece
da verificação dos valores efetivamente retidos, considerando a possibilidade de ter havido o
oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos em períodos de apuração anteriores.
A análise eletrônica originalmente efetuada pela unidade de origem partiu do pressuposto dos
rendimentos oferecidos à tributação no próprio ano de 2007.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.868 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.937602/2012-51

Destarte, entendo que o presente julgamento deva ser convertido em diligência
para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verifique os valores de IRRF efetivamente retidos (aptos para composição do
saldo negativo do ano-calendário de 2007), considerando a possibilidade de
ter havido o oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos em
períodos de apuração anteriores;
b) Refaça a apuração do saldo negativo do ano-calendário de 2007, indicando o
crédito apto para compensação, com base nas premissas apontadas nos itens
anteriores; e
c) Dê ciência à empresa dos elementos juntados na diligência para que esta,
querendo, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital